Tribunal: TJSP
Processo: 2196916-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Previdência Privada. Ação indenizatória. Decisão que fixou de plano a remuneração definitiva do perito, em R$ 6.200,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com

Ementa:
Previdência Privada. Ação indenizatória. Decisão que fixou de plano a remuneração definitiva do perito, em R$ 6.200,00. O arbitramento dos honorários periciais deve ser inicialmente provisório, além de módico, pois se trata de antecipação de pagamento para assegurar a realização do trabalho. Os honorários definitivos são fixados com a entrega do laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a efetiva dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto e o material realmente despendido. Hipótese em que se revela razoável a fixação dos honorários provisórios em R$ 4.200,00.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2196916-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ALDO MAURÍCIO MALDONADO
MENDES, são agravados VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL e
BANCO ITAÚ S.A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 23a VARA CÍVEL
Agravante: ALDO MAURÍCIO MALDONADO MENDES
Agravada: VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL
Interessado: BANCO ITAÚ S/A
MM. Juíza Prolatora: Cristiane Amor Espin
VOTO No 34.867
Previdência
Privada.
Ação
indenizatória.
Decisão que fixou de plano a remuneração
definitiva do perito, em R$ 6.200,00. O
arbitramento dos honorários periciais deve ser
inicialmente provisório, além de módico, pois
se trata de antecipação de pagamento para
assegurar
a
realização
do
trabalho.
Os
honorários definitivos são fixados com a
entrega do laudo, oportunidade em que será
possível aferir com mais segurança a efetiva
dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto
e o material realmente despendido. Hipótese
em que se revela razoável a fixação dos
honorários provisórios em R$ 4.200,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais,
fixou os honorários periciais definitivos em R$ 6.200,00 e concedeu ao
autor, ora agravante, o prazo de 15 dias para depósito, sob pena de
preclusão.
Sustenta o agravante, em suma, que impugnou a
estimativa de honorários do perito, apontando as razões que justificam
sua redução, em homenagem aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Afirma que a MM. Juíza a quo, contudo, fixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
pronto o valor da verba, sem ao menos permitir que o experto revisse
sua proposta. Aduz que a perícia tem baixa complexidade, pois
limitada à análise de documentos acostados aos autos, o que dispensa
conhecimento técnico especializado. Ressalta que o perito apenas
organizará a informação contida nos documentos para que o Juízo
possa avaliar a situação de forma isenta, o que evidencia a
desproporção da remuneração arbitrada. Alega que são exageradas as
14 horas de trabalho estimadas pelo perito, que podem ser reduzidas a
9,5 horas, resultando em honorários de R$ 4.207,73. Defende que
também o valor da “hora técnica” é excessivo, mesmo aplicado o
porcentual de redução. Argumenta que, se fosse beneficiário da justiça
gratuita, por aplicação do art. 2o, §§ 4o e 5o, da Resolução 232/16 do
CNJ, o teto de honorários em ação revisional de contrato bancário
seria de R$ 2.093,75, ou seja, o valor da hora trabalhada corresponde
a R$ 220,00, muito abaixo dos R$ 553,65 considerados pelo perito.
Assevera que, embora no caso dos autos a perícia não seja custeada
pelo Poder Público, é necessário prestigiar o princípio da
razoabilidade, sob pena de gerar ônus que inviabilize o exercício da
ampla defesa. Pondera que, como os trabalhos ainda não foram
iniciados, pode o magistrado fixar os honorários de forma provisória e
moderada, com eventual complementação após a conclusão, de
acordo com o laudo que vier a ser apresentado. Afirma que o encargo
do perito é um munus público e sua remuneração não pode se dar da
mesma forma como ocorre na iniciativa privada. Conclui que, reduzindo-
se as horas de trabalho para número condizente com o serviço que
efetivamente
será
desempenhado
(9,5
horas)
e
adotando-se
parâmetros razoáveis de fixação do valor da “hora técnica” (R$
385,00), o montante proporcional e razoável de honorários periciais no
caso vertente seria de aproximadamente R$ 3.657,50. Por isso, requer
a reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 525)
e contrariado (fls. 531/534 e 562/572), a lide está em termos para
julgamento.
É o relatório.
Em sua contraminuta, a agravada Varian sustenta
o descabimento do recurso, porque não inserido no rol taxativo do art.
1.015 do CPC.
Não prospera a preliminar.
A posição atual desta Col. Câmara, em linha com
entendimento já expressado no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça, é de que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
contempladas no art. 1.015 da lei processual não têm caráter absoluto,
sendo, portanto, admissível a interposição de recurso contra decisões
interlocutórias não previstas expressamente no referido dispositivo.
Nesse sentido: “Ainda, fica rejeitada a arguição de
não cabimento do presente recurso. Em recente decisão do STJ,
ampliou-se o rol do art. 1.015 do CPC/15 (REsp 1.700.500),
considerando que as hipóteses previstas no rol devem ser
interpretadas em conjunto com os princípios norteadores do processo
civil, admitindo interpretação extensiva. Dessa forma, a alegada
nulidade da citação poderá ser enfrentada por meio do presente
recurso, visando ao cumprimento dos princípios da máxima efetividade
do processo e da celeridade processual” (34a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2196150-27.2017.8.26.0000, Rel.
Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 08.12.2017).
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada pelo agravante contra a sua ex-
empregadora, , e o Banco Itaú. Na inicial, relata que foi contratado pela
agravada Varian Medical Systems Brasil Ltda. em 1998 e em 2001
aderiu ao programa de previdência privada complementar gerido pelo
corréu Banco Itaú. Afirma que precisou sacar parte dos valores da
previdência em dois momentos de extrema necessidade. Alega que
sua ex-empregadora se apropriou da pontuação do seu cartão de
crédito corporativo e que em julho/2012 teve seu contrato de trabalho
rescindido sem justa causa, tendo mantido a conta de previdência
privada. Assevera que em agosto/2014 constatou que havia sido
debitada da conta de previdência a importância de R$ 3.368,82, a título
de “penalização contratual”, quantia transferida para a corré Varian
sem sua autorização. Pugna pela condenação dos réus ao
ressarcimento do montante indevidamente subtraído de sua conta e
dos valores resgatados em janeiro/2010 e agosto/2011, além do
pagamento de indenização pelos danos morais e devolução da
pontuação do cartão de crédito (fls. 18/25).
Ao sanear o processo, a MM. Juíza a quo
considerou “necessário conhecimento técnico para analisar a
movimentação de lançamentos, saques e outros procedimentos no que
se refere ao cartão corporativo, à forma de reembolsos, além da
correção, ou não, do proceder quanto à previdência privada pelos réus,
de modo a dar ensejo ao valor pretendido pelo autor” (fls. 469/472).
Por isso, determinou a produção de prova pericial, impondo ao autor o
ônus do pagamento da remuneração do perito, que estimou seus
honorários em R$ 6.200,00, por avaliar que despenderá 14 horas entre
“compromisso/carga/diligências/vistorias”, pesquisa e levantamento de
dados, exames e análises técnicas, planejamento e execução do
laudo, conclusão técnica e revisão técnica, considerando R$ 553,65 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
hora técnica média do contador para perícias judiciais (fls. 504/506).
Não obstante a insurgência do autor, que reputou
o valor excessivo (fls. 510/513), a MM. Juíza a quo homologou a
estimativa do perito, “pela necessidade de verificação de vários
documentos e lançamentos/movimentações quanto a previdência
privada”, e concedeu ao ora agravante o prazo de 15 dias para
depósito (fl. 521).
Com efeito, os honorários periciais devem ser
fixados de modo a corresponder à dificuldade do exame no caso
concreto, considerando o tempo despendido e o grau de
especialização necessário.
Ademais, não é recomendável fixar desde logo os
honorários definitivos, como fez a MM. Juíza a quo. Mais prudente é
considerar a remuneração a ser paga neste momento como uma
antecipação, que visa a assegurar meios para a realização do trabalho.
Daí porque, inclusive, seu arbitramento deve ser módico. Os
honorários definitivos, por seu turno, são fixados quando da entrega do
laudo, oportunidade em que será possível aferir com mais segurança a
efetiva dificuldade do trabalho, o zelo, o tempo gasto e o material
realmente despendido.
No presente caso, o trabalho para o qual foi
designado o perito claramente exige conhecimento técnico e
especialização do profissional, considerando que a ele foi atribuída a
missão de “analisar a movimentação de lançamentos, saques e outros
procedimentos no que se refere ao cartão corporativo, à forma de
reembolsos, além da correção, ou não, do proceder quanto à
previdência privada pelos réus, de modo a dar ensejo ao valor
pretendido pelo autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Isso, porém, não basta para justificar, desde logo,
o arbitramento de honorários já definitivos, e em valor tão elevado,
ainda que o perito tenha fundamentado e justificado sua pedida,
multiplicando o número de horas estimadas para cada etapa do
trabalho pelo valor da “hora técnica média”, apurada mediante
ponderação das tabelas de diversos órgão de classe dos contabilistas,
e aplicado sobre o total um porcentual de redução de 20%, para evitar
que o custo da perícia represente fator impeditivo à solução judicial e
para atender aos princípios de moderação e razoabilidade (fls.
504/506).
Tratando-se de processo eletrônico e de trabalho
adstrito ao exame da documentação já existente nos autos, em um
primeiro momento, de fato não parecem necessárias a 0,5 hora
estimada para “compromisso/carga/diligências/vistorias” e as 2 horas
dedicadas a pesquisa e levantamento de dados. Por outro lado, soam
razoáveis, dada a quantidade de documentos a serem dissecados, as
3,5 horas para exames e análises técnicas, as 5 horas para
planejamento e execução do laudo e a 1 hora para conclusão técnica.
A necessidade de 2 horas para revisão técnica, por seu turno, também
só poderá ser avaliada ao final da elaboração do laudo.
Nesse contexto, consideradas as 9,5 horas
resultantes da soma das etapas acima indicadas, os R$ 6.200,00
fixados na origem são exagerados neste momento, embora possam
até se mostrar razoáveis após a entrega do laudo.
Por outro lado, o valor de R$ 3.657,50 sugerido
pelo agravante revela-se aquém do que é preciso para o início dos
trabalhos, sobretudo porque não se pode levar em conta valores
estabelecidos pelo CNJ para perícias a cargo de beneficiários da
justiça gratuita, porque os valores, nesse caso, são pagos pela União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2196916-75.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Estado ou Distrito Federal. À míngua de demonstração que o Conselho
Regional de Contabilidade de São Paulo sugere valores para perícias
dessa natureza que divergem da média obtida pelo perito em consulta
a cinco órgãos de classe, é razoável que prevaleça o valor de R$
553,65 para a hora técnica.
Assim, reputo que a fixação dos honorários
provisórios em R$ 4.200,00 se mostra razoável para que o experto
inicie a tarefa que o Juízo a quo lhe atribuiu. Esse valor, com
arredondamento, corresponde à multiplicação da hora técnica de R$
553,65 por 9,5 horas de trabalho, com subsequente aplicação do fator
de redução de 20%, proposto pelo próprio perito.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso, para fixar os honorários periciais provisórios em R$ 4.200,00,
com a ressalva de que os honorários definitivos deverão ser fixados
pelo Juízo a quo após a apresentação do laudo pericial, podendo a
magistrada manter o valor inicial ou elevá-lo, desde que a necessidade
de majoração seja demonstrada pelo perito e seja facultado às partes
manifestarem-se sobre o montante.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator